Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
_____________________________________________________________________________________________________________
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1018754-29.2019.8.11.0000
REQUERENTE: JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE)
REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento do Parquet de Id. 37256456, e considerando que a peça inicial foi assinada somente pelo Procurador do Município, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ratifique a inicial ou, alternativamente, outorgue procuração com poderes específicos a sua Procuradoria, sob pena de indeferimento da exordial.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para nova manifestação.
Outrossim, sobrevindo o parecer ministerial, e considerando que nos autos já constam as informações prestadas pela Câmara Municipal de Rosário Oeste-MT (Id. 34862471), anoto que será adotado o rito abreviado para o processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Destarte, cumpridas as determinações supracitadas, voltem-me os autos conclusos para o julgamento da Ação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
v